Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. DIREITO À RESCISÃO. ENTREGA DE CHAVES. ÔNUS DO LOCATÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, independentemente do pagamento de multa rescisória, assim como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar ao réu a quantia de R$900,00 (novecentos reais), referente ao aluguel vencido em 10/11/2024, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prova documental extemporânea; (ii) direito de cobrar o aluguel vencido em 10/11/2024; e (iii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
5. Prova documental extemporânea. Em relação aos documentos inseridos após a apresentação das razões do recurso inominado, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal (CPC, art. 435,caput e parágrafo único). Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida.
6. As partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, pelo valor mensal de R$1.000,00 (mil reais), com vigência até 20/01/2025 (ID 72176866) e, evidenciado o inadimplemento contratual do locador, ora réu, que não fez a manutenção no imóvel locado e não providenciou os reparos necessários para assegurar a habitabilidade (ID 72176491 e ID 72176830), que é obrigação contratual e legal (Lei no 8.245/1991, art. 22, I e III), reputa-se escorreita a sentença que reconheceu o direito do autor, ora locatário, à rescisão antecipada do contrato, independentemente do pagamento de multa.
7.O ônus da prova quanto à efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves recai sobre o locatário, nos termos dos artigos 23, inciso III, e 39 da Lei no 8.245/1991. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, reputa-se que o locatário, ora autor, desocupou o imóvel em 10/11/2024, segundo as mensagens de WhatsApp (ID 72176762), em consonância com o conjunto probatório. Revela-se que o autor/recorrente, em consequência, é responsável pelo pagamento do aluguel vencido em novembro de 2024.
8. Outrossim, a caracterização dos danos morais exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima (CC, art. 389). Na hipótese, as situações relatadas pelo autor/recorrente (problemas com lixo e barulho excessivo da vizinhança) resultam de fatos praticados por terceiros, sem nexo de causalidade com o inadimplemento contratual atribuído ao réu/recorrido. E não é possível responsabilizar o locador, ora réu, pelo agravamento dos problemas respiratórios do locatário, ora autor, ante a ausência de comprovação de que as benfeitorias necessárias foram exigidas e não realizadas, visto que nenhum elemento concreto foi produzido para demonstrar a notificação contratual efetivada para tal finalidade (CPC, art. 373, I). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 22, I e III, 23, III, e 39; CF, art. 5.o, V e X; CPC, art. 341.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024.